Tribunal: TJMT
Processo: 1033092-11.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033092-11.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ERNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 303.797.411-72 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OSCILAÇÕES E QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO DO ART.373, II, DO CPC – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

- MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser reconhecido o direito do autor que cumpre o disposto no inciso I do art. 373 do CPC, sobretudo quando o réu não se desincumbe do ônus imposto no inciso II do mesmo dispositivo.

A falha na prestação de serviço público essencial configura ato ilícito e gera danos morais presumidos (
in
re

ipsa
).

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização se atende às funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto da decisão que negou provimento à Apelação.

A agravante alega
perda do objeto
por ausência de interesse processual
e assegura o atendimento às normas regulatórias.

Aduz ausência de danos morais

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante argui
perda do objeto por ausência de interesse processual e assegura o atendimento às normas regulatórias.

O autor
aduz
a precariedade do serviço prestado pela ré, com recorrentes oscilações e interrupções de energia elétrica, e anexa nos autos o Resultado do Processo de Medição por ela fornecido, no qual consta que os valores encontrados estão fora do padrão estabelecido pela legislação (ID.194599227).

Na inicial juntou inúmeros protocolos das tentativas de resolver a questão administrativamente (ID.194599244, pág. 3).

Na contestação, a
agravante
reconhece a falha na prestação do serviço e diz que em
19-8-2021
solucionou a desconformidade do nível de tensão constatada na unidade consumidora, além de já ter indenizado o apelado na via administrativa mediante compensação da diferença nas faturas subsequentes.

Ocorre que o último requerimento do
agravado
é de
maio de 2021
. Portanto, não foi cumprido o art. 362 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que prevê que os reparos devem ser feitos em 4 horas a partir da comunicação do consumidor. Confira-se:

“Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;
(...)
§ 1ºEm caso de suspensão indevida: I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário
(...)”.

Além disso, não há na demanda nenhuma prova documental do pagamento na via administrativa.

Posto isso, o autor se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso I do artigo 373 do CPC, enquanto a ré não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pela parte contrária (inciso II do mesmo dispositivo).

Quanto a alegação de
ausência de
indenização
A suspensão do fornecimento de energia elétrica gera danos morais presumidos (
in
re

ipsa
), e a

reparação deve ser fixada em quantia que atenda às funções compensatória, pedagógica e punitiva da medida. À vista desses critérios, os R$10.000,00 arbitrados na 1ª instância não comportam alteração.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. (...) 3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que não houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor e
manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo, no valor fixado pelo sentenciante R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. A modificação do entendimento
demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ
”.

(
AgInt
no
AREsp
1059306/MS, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgamento em 28-9-2020,
DJe
de 1º-10-2020, sem destaque no original).

Desta Câmara:

AP 1021591-77.2021.8.11.0003,

AP 1026547-39.2021.8.11.0003,

AP 1016116-89.2022.8.11.0041.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, diante da sua manifesta improcedência, aplico à agravante a multa de 1% do valor atualizado da causa (§4º do art. 1.021 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024